Tribunal: STF
Processo: ARE 1506486
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ISSQN. SERVIÇOS POSTAIS. FRANQUIA. INCIDÊNCIA PREVISTA PELA LC 116/03. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. A fundamentação concisa da decisão, desde que haja indicação clara dos motivos determinantes do julgado, não gera nulidade.



    2. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, disciplinado pela Lei Complementar 116/03, "tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador" (art. 1º).



    3. Com a edição da LC 116/03, em vigor a partir de 01/01/2004, os "serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas", passaram a ser expressamente previstos no item 26.01 da lista anexa, ficando, portanto, sujeitos à tributação. Precedentes.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 21, inciso X; e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não se pode olvidar, assim, que a alteração promovida pela Lei Complementar 116, indicando, especificamente, no item 26.01 da lista anexa os serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas, esvazia o argumento dos apelantes no sentido de tributação indevida, mormente quando se constata que o contrato celebrado entre os apelantes e a EBCT se deu durante a vigência da Lei Complementar 116/03 (contrato firmado em 2010 e termo aditivo em 2017).



    De acordo como contrato firmado com a ECT, anexado aos autos eletrônicos), a agência “franqueada” realiza serviços auxiliares aos de postagem, conforme consta no item 4.1, verbis:



    4.1. a AGF é a unidade de atendimento dos Correios terceirizada, que deverá atuar junto a clientes de varejo e com contrato da ECT, prestando-lhes serviços auxiliares aos serviços postais, assim entendida a prestação dos serviços e venda dos produtos indicados no Anexo 3.



    E ainda:



    4.1.5. A prestação de serviços e venda dos produtos será realizada por meio de atividades de atendimento ao público, lançamento de informações em sistema informatizado autorizado pela ECT e tratamento dos objetos entregues à AGF para disponibilização à ECT, que, uma vez que os tenha recebido, realizará sua consequente distribuição e entrega aos destinatários finais. 



    Assim, tais serviços realizados pela AGF, como coleta das correspondências, lançamentos de informações, coleta de objetos a serem enviados pela ECT e afins, se amoldam aos descritos no item 26.01 da Lei Complementar 116/03, portanto, passíveis de serem tributados.



    A corroborar tal fato, a constatação de que a remuneração das AGFs são percentuais sobre os serviços prestados. Assim, a agência repassa os valores recolhidos de seus clientes à ECT, descontados os percentuais de sua comissão. O que se vê é a franqueada recolhendo os objetos, correspondências e afins, sendo que a ECT realiza as entregas.



    [...]



    Desse modo, em que pese a irresignação das apelantes, o que se depreende da leitura do contrato de adesão firmado com a ECT, é que, apesar de não prestarem todos os serviços postais, efetuam, além de venda de produtos, simples coleta de objetos postais, como também está previsto na cláusula sétima, item 7.4.2.



    Assim, seja de caráter exclusivo ou não, realizam o fato gerador previsto na norma a justificar a incidência do tributo.



    O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, atualmente disciplinado pela Lei Complementar 116/03, "tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador" (art. 1º).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 603136 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 300), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 30/09/2022.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente